Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700088-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GALDINA GERMANA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE No 905.357/RG STF. INAPLICABILIDADE. TEMAS DISTINTOS. IRDR No 2017.00.2.011208-8. INADMITIDO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 905357/RG pelo STF diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema distinto do possível direito à percepção de diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), situação que inviabiliza a suspensão do feito. 2. Impõe-se a rejeição do pedido de sobrestamento com fundamento no IRDR no 2017.00.2.011208-8, porque inadmitido. 3. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004, foi gradualmente suprimida e deveria ser extinta a partir de 1o/9/2015. 4. “Não obstante o determinado na Lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores. 3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 4. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.” (Acórdão n.1150938, 07205386220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. O legislador assegurou que a incidência dessa lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, tampouco os proventos percebidos, sendo eventual diferença assegurada pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajustes dos servidores públicos distritais. Essa alteração só será devida após a extinção da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), o que ainda não ocorreu. 6. O Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparação na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrarem a mesma carreira e exercerem o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes de carga horária semanal. 7. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela administração pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025